Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-35.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000417-35.2020.8.11.0039
APELANTE: UANDERSON UEBER GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – RECURSO DEFENSIVO - 1. ATIPICIDADE –FURTO “DE USO” – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO FURTADO – ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – 2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO § 1o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a subtração da res furtiva por parte do réu, a res em posse do réu, aliado ao depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência, e da vítima, impede sua absolvição, em razão da indisfarçável comprovação de sua responsabilidade na ação de furto.
A inexistência de comprovação inequívoca da intenção de uso momentâneo da coisa subtraída, impede o acolhimento da tese de furto de uso.
Inviável promover o afastamento da causa de aumento inserta no § 1o do artigo 155 do Código Penal, quando devidamente demonstrado que o agente perpetrou o delito durante o repouso noturno.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000417-35.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[UANDERSON UEBER GOMES - CPF: 232.417.388-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCINEI LOPES DA LOMBA - CPF: 014.486.231-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – RECURSO DEFENSIVO - 1. ATIPICIDADE –FURTO “DE USO” – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO FURTADO – ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – 2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO § 1o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a subtração da res furtiva por parte do réu, a res em posse do réu, aliado ao depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência, e da vítima, impede sua absolvição, em razão da indisfarçável comprovação de sua responsabilidade na ação de furto.

A inexistência de comprovação inequívoca da intenção de uso momentâneo da coisa subtraída, impede o acolhimento da tese de furto de uso.

Inviável promover o afastamento da causa de aumento inserta no § 1o do artigo 155 do Código Penal, quando devidamente demonstrado que o agente perpetrou o delito durante o repouso noturno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por UANDERSON UEBER GOMES, irresignado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que o condenou pela prática da conduta capitulada no artigo 155, §1o, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignado,
o recorrente pretende
seja reconhecida a atipicidade de sua conduta,
em razão do furto de uso ou absolvição, com fundamento no erro do tipo. Subsidiariamente pretende a exclusão da majorante do repouso noturno.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 20 de março de 2020, por volta das 23h:15min, na Rua Santa Catarina, bairro Centro, nas adjacências do estabelecimento comercial denominado Cantinho da Vitória, no município de São José dos Quatro Marcos, UANDERSON UEBER GOMES, vulgo “CARECA”, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125 ES, de cor preta, placa JYF-0883, avaliada no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), pertencente à vítima LUCINEI LOPES DA LOMBA.

Consta ainda, que a vitima LUCINEI LOPEZ se deslocou com a sua motocicleta até a Rua Santa Catarina, ocasião em que a estacionou nas adjacências do estabelecimento “Cantinho da Vitória”. Ressai dos autos que, ao deixar seu veículo, a ofendida saiu dali em um carro com um amigo, tendo retornado para aquele mesmo local cerca de 01h. (uma hora) depois, momento em que percebeu que a motocicleta não mais se encontrava no local onde havia estacionado. Assim, a vitima se deslocou até a Praça Bandeirantes para checar se alguém teria avistado o furtador de seu veículo, ocasião na qual percebeu que munícipes contiveram o acusado, o qual se encontrava na posse de sua motocicleta, sendo acionada a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a detenção do incriminado.

Consta também que ao ser interrogado a respeito dos fatos, UANDERSON UEBER GOMES disse não saber dizer como pegou a moto, pois não se lembra porque estava alcoolizado, e que somente deu umas voltas na praça da igrejinha redonda, no Jardim Peruchi.

DA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI

A defesa requer a absolvição ao argumento de que houve apenas o furto de uso e que o réu pretendia devolver a res, bem como que sua conduta não se amolda ao tipo penal do artigo 155 do Código Penal.

Analisando o presente caderno processual, verifico que a materialidade e a autoria encontram-se incontestes, e, em que pese a negativa do réu, de ausência de animus furandi, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto ao crime de furto.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo Auto de Prisão em Flagrante, (fl. 02 - IP), nos depoimentos dos policiais militares, (fls. 07 e 09 - IP), nas declarações da vítima, (fl. 10 - IP), no interrogatório policial do réu, (fls. 14-16 - IP), Boletim de Ocorrência (fls. 26/27 - IP), Auto de Avaliação Indireta, (fl. 43 - IP), e na certidão policial, (fl. 45 - IP).

De igual modo a autoria delitiva, encontra-se demonstrada, não havendo atipicidade delitiva, como pretende fazer parecer o turno defensivo.

Perante a autoridade policial, o réu negou a intenção de furtar a motocicleta, afirmando que:

“(...) não sabe como pegou a moto, que não se lembra porque estava alcoolizado; Que somente deu umas voltas na praça da igrejinha redonda, no Jardim Peruchi, e não foi para Mirassol D’Oeste com a moto; Que não se lembra o horário que foi abordado pela Polícia Militar, somente que estava com a moto estacionada na praça, próximo a sorveteria Pinguim.” (sic)

Em juízo, continuou negando a intenção de furtar o veículo:

“(...) que pegaram eu com a moto, mas eu não roubei essa moto não, como o vou roubar motocicleta e voltar para o mesmo lugar? Se eu roubasse a moto eu voltaria para o mesmo lugar? Que eu cheguei na lanchonete do meu primo e fui lá comer um lanche; que foi aonde eu tava indo e um rapaz chegou em mim, me conhecia, mas eu não roubei motoca; que eu fui na maior inocência e voltei para o mesmo lugar; que eu fui na lanchonete e lá avistei um amigo meu; que ele pediu um favor pra mim, me deu 20 reais e pediu pra eu ir comprar um cigarro de menta pra mim, ele disse que estava com a moto chegada no contato. Eu peguei a moto e fui lá comprar o cigarro e voltei para o mesmo lugar com a moto.”(sic)

Em sentido contrário ao afirmado pelo réu, a testemunha Adriano Coelho da Rocha – Policial Militar, relatou que:

“(...) que a vítima relatou que estava em uma lanchonete, e que quando foi pegar a moto ela não estava no local. Que trouxemos a vítima para ela registrar B.O. quando populares ligaram falando que estavam com o suspeito em mãos. A viatura se deslocou até lá e ele estava com a moto e informou que havia pegado a moto para ir em Mirassol buscar drogas para consumo. Que a guarnição foi acionada pela vítima que havia informado que deixou a moto em uma via lateral à lanchonete. Que quando a gente estava elaborando boletim de furto a gente recebeu denúncia de populares falando que ele estava passando de volta na rua santa catarina, ai segurara ele porque sabiam de quem era a moto, e aí a gente foi até lá. Que ele estava conduzindo a moto. Que o acusado estava em visível estado de embriaguez quando da abordagem. Que eu não fiz o B.O. de embriaguez porque não o vi pilotando a bicicleta. Que como eu não flagranciei ele pilotando sob influência álcool eu achei por bem colocar apenas furto. Que o acusado disse que consumou isso, que ele foi até Mirassol para buscar maconha e retornou. Que não apurei onde ele estava quando foi detido por populares. Que a vítima havia falado com todo mundo da motocicleta em razão do seu estado emocionou então quando o acusado passou eles reconheceram a motocicleta. Que não conheço o acusado de outras ocorrência (...)”. (sic)

A testemunha Weslley Gomes Donatoni – Policial Militar, afirmou que:

“(...) que a gente recebeu a ligação informando do furto, que a vítima teria esquecido a chave no contato e ao retornar a moto no estava no loca; que fizemos diligencia e recebemos ligação falando que o suspeito havia sido localizado na praça pro populares; que eu não me recordo com clareza no dia, mas foi uma situação que a gente saiu para as rondas e enquanto a gente estava em ronda ou retornando para o quartel para registrar o B.O. a gente já retornou para a praça; que a gente chegou na praça, retirou ele, colocou na viatura, deixou ele na Polícia Civil, registrou Boletim de Ocorrência. Que a vítima e alguns conhecidos da vítima estavam próximos e identificaram o veículo; que a gente chegou ao local, já pegou ele e já conduziu. que eu me recordo vagamente de ele ter ido a Mirassol D’Oeste comprar entorpecente e retornado; (...) que eu não me recordo dessa situação.” (sic)

A vítima Lucinei Lopes da Lomba, ao ser ouvida, afirmou que:

“(...) eu tinha deixado minha moto encostada numa lanchonete com a chave e o capacete, quando eu voltei pra pegar minha moto ela não estava no lugar, aí eu fiz o B.O. que daí eu voltei o B.O já tinha umas pessoas segurando minha moto na praça, e tinham pegado com esse moço, o Uanderson. Que eu o conhecia desde quando adolescente, mas já fazia muito tempo que eu não o via, que só o reconheci na delegacia quando vi ele lá; que recupere i a moto como era antes, que não sofri nenhum prejuízo; que fiquei com dó dele que vi que no momento ele estava muito bêbado e drogado que pedi que se pudesse liberar ele eles podiam, mas eles disseram que não podia. Que não me lembro da hora mas acho que era 10 ou 11 horas da noite. (...) que o local que acharam a motocicleta foi bem perto do loca. Que foi encontrada na mesma praça a moto, em frente ao mercado São José. Deixei em frente a Bisnorte e ela foi apreendida em frente ao mercado São José. Que eu perguntei quando fui procurar minha moto se alguém tinha visto alguma coisa e ninguém tinha visto nada. Que quando voltei as pessoas estavam segurando ele que estava com a moto. Que não sei como que pegaram ele, mas disseram que ele estava com a moto lá em frente ao São José; e na hora que o policial pegou ele falou que alguém tinha pegado a moto e entregado a moto pra ele.” (sic)

Das provas acima analisadas, não há como atender a pretendida absolvição do apelante por atipicidade da conduta, ao argumento de que o réu não tinha intenção de ficar com o bem por ele subtraído.

No delito de furto a subtração da coisa alheia móvel tem por elemento subjetivo o dolo em retirar da esfera de vigilância do bem de outem, somado com o fim do agente em assenhorar-se de forma definitiva da res furtiva, seja para ele próprio ou para um terceiro (animus furandi).

Conforme se denota das provas apresentadas, é possível verificar que o ânimo do apelante/réu era o de subtrair a coisa, tanto é que o fez enquadrando-se perfeitamente no tipo penal inserto no artigo 155 do Código Penal.

Para que se afaste a tipicidade da conduta pelo reconhecimento do furto de uso, faz-se necessária a comprovação de que o agente não possuía ânimo de assenhoramento definitivo, ou seja, que ele não tinha a intenção de apoderar-se do bem e de dispor deste como se fosse próprio.

Além disso, exige-se que o lapso temporal entre a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima e a sua restituição seja breve, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

TACRSP: “Para que se admita o furto de uso são indispensáveis dois requisitos: o escopo de fazer uso momentâneo da coisa e a sua reposição imediata e voluntária, integral, após a utilização. Não basta, pois, a mera intenção de restituí-la ao dono, sem que se saiba quando. Nesta hipótese prevalece a ilicitude da ação, já que o proprietário deve ter sempre a disponibilidade do que lhe pertence” (RT 697/315). (MIRABETE, Julio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5 ed, 2005, Atlas, São Paulo, p. 1260).

Ademais, no caso sob análise, a vítima, além de perceber a subtração do bem, registrou a ocorrência (Boletim de Ocorrência), fato que por si só já afastaria a possibilidade do reconhecimento do furto de uso e a consequente atipicidade da conduta.

Importante lembrar que a defesa apesar dos esforços para sustentar a incidência do furto de uso, não cumpriu o estabelecido no artigo 156 do Código de Processo Penal:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer...”
.

Nesses termos, evidenciado nos autos que o apelante não tinha a intenção de devolver o bem subtraído, pois somente foi restituído à vítima pela atuação de populares que contiveram o réu e seguraram a motocicleta e posteriormente pela ação policial, não havendo se falar em furto de uso, mormente diante da falta de provas idôneas capazes de convolar a conduta praticada para essa modalidade, porquanto a parte ré não se escusou de provar tal assertiva.

Nesse sentido, tem-se que:

“Para a configuração do furto de uso não basta a simples alegação de uso e restituição da res furtiva, requerendo, dentre outros requisitos, além da posse momentânea, a ausência de perseguição e a devolução da vítima pelo próprio agente, in locu et in integro” (RT 749/753 e JTAERGS 104/72).

O uso prolongado da coisa, assim como a ausência de reposição voluntária da res furtiva na esfera de atividade patrimonial do proprietário, impedem a configuração do furto de uso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – 1. ATIPICIDADE – LEGÍTIMA DEFESA – TESE NÃO COMPROVADA – ART. 156 DO CPP – 2. FURTO “DE USO” – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO FURTADO – ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO – IMPROCEDÊNCIA –3. RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A existência de provas, testemunhal e indiciária, de que o apelante e o comparsa subtraíram o veículo da vítima, autoriza sua condenação pela autoria do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP.

Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, cabendo à Defesa e não à Acusação, demonstrar a veracidade de álibi invocado pelo apelante, inclusive quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa;

2. A inexistência de comprovação inequívoca da intenção de uso momentâneo da coisa subtrraída, impede o acolhimento da tese de furto “de uso”. Aliás, de acordo com os ensinamentos de Luiz Regis Prado “Há necessidade de que o agente efetue a devolução da res, justamente pela ausência do animus sibi habendi; logo, se a coisa é abandonada ou devolvida involuntariamente (...), a hipótese é de furto propriamente dito”. (PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 13a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 885).
” (N.U 0012441-68.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 10/09/2020). (destaquei)

Assim, tem-se em miúdos que o reconhecimento do furto de uso, é medida de exceção, reclamando prova concludente de seus pressupostos, vale dizer, da ausência da vontade de assenhoramento do objeto subtraído e da intenção de restituir a coisa ao seu proprietário ou possuidor após seu uso momentâneo.

Dessa forma, não basta, para a caracterização da eximente, a declaração isolada de que o acusado pretendia apenas utilizar a caminhonete roubada para chegar a outra cidade, pois o bem subtraído somente foi encontrado e devolvido à vítima em face da intervenção depopulares e após, da autoridade policial, o que torna inviável o acolhimento da tese invocada.

Assim, não há como afastar a intenção do recorrente em se apoderar da res furtiva ao subtrair a motocicleta, sorrateiramente, em seguida evadindo-se do local, sendo preso em flagrante com o objeto furtado, ao passo que a absolvição sob a alegação de furto de uso não merece prosperar.

DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.

Destarte, verifica-se que o acusado subtraiu a res furtiva em horário aproximado de
23h:15min da noite, período de maior vulnerabilidade das residências, estabelecimentos comerciais, policiamento, visto que o fluxo nas ruas diminui, sendo descabido excogitar, portanto, de afastamento da causa de aumento insculpida no § 1o do artigo 155 do Código Penal.

Tenho que o argumento defensivo não prospera, visto que a norma não especifica, tampouco condiciona que a agravante do cometimento do ilícito durante o repouso noturno seja válido apenas para residência ou local onde esteja ou não repousando a vítima.

É oportuno ressaltar que a referida agravante é prevista para o cometimento do crime durante o período em que não só a vítima, mas inclusive terceiros estejam resguardados em suas residências, hotéis, estabelecimentos comerciais e afins, sendo que o adiantado da hora, a falta de luminosidade diurna, e o sono, diminuem a capacidade de vigilância do bem, o que em tese, encoraja e facilita a ação criminosa, sendo essa condição, a qual o legislador previu e intencionou em desestimular, razão pela qual estabeleceu a agravante descrita no artigo 155, § 1o, do Código Penal.

Nesse sentido tenho firmado meu posicionamento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE FURTO ESTÃO SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2 ) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – 3) PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA MENOR DE QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA – APELO DESPROVIDO

(...)
2) Para a aplicação da majorante prevista no § 1o do art. 155 do CP basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da res furtiva, sendo irrelevante que a vítima esteja ou não repousando. Precedentes do STJ.

3) O apelante é reincidente, e por isso, nos termos do que determina artigo 33, § 2o, alínea “c” e art. 44, inc. II, ambos do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5o, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. (N.U 0011117-80.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020). (destaquei)

Assim, inviável a pretensão defensiva quanto ao decote da majorante do repouso noturno.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021